Tribunal: TJPA
Processo: 0808318-35.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808318-35.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO JOSÉ NORDESTE DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0808318-35.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0002102-83.2020.8.14.0048 (SEEU)

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ANTONIO JOSÉ NORDESTE DOS REIS

IMPETRANTE: DRA. ALINE CRISTINA LOBO DE SOUSA - OAB PA 22.478

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES

PENAIS DE SALINÓPOLIS

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERAVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
TESE DE

UTILIZAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
NO CAPÍTULO QUE MOTIVOU A CUSTÓDIA DO DEMANDANTE.
INOCORRÊNCIA.
ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA RESTRITIVA PRESENTES
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
A RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE DO COACTO
. IRRELEVÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE

EXCESSO DE PRAZO
NA APRECIAÇÃO DE
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
.
NÃO VERIFICADO.
PEDIDO EM TRÂMITE, COM PARECER MINISTERIAL PELO INDEFERIMENTO JUNTADO AOS AUTOS EM 16/06/2024.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito
DENEGAR-LHE
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0808318-35.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0002102-83.2020.8.14.0048 (SEEU)

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ANTONIO JOSÉ NORDESTE DOS REIS

IMPETRANTE: DRA. ALINE CRISTINA LOBO DE SOUSA - OAB PA 22.478

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES

PENAIS DE SALINÓPOLIS

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em favor de
ANTONIO JOSÉ NORDESTE DOS REIS
, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais de Salinópolis.

De acordo com a impetração, o constrangimento ilegal decorre de excesso de prazo na apreciação de pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, no âmbito do processo de execução.

A somar, a impetrante aponta falta de fundamentação idônea no capítulo da sentença que motivou a constrição do demandante.

Argumenta ainda, que o coacto possui ocupação lícita, residência fixa e é tecnicamente primário, requisitos aptos a restituição de sua liberdade.

Nesse contexto, pugna liminarmente pela restituição da liberdade do paciente e, no mérito a concessão definitiva da ordem (Id. 19632785).

O
pedido emergencial
foi
indeferido
(Id. 19786442).

As informações foram prestadas pelo Juízo Originário em 07/06/2024 (Id. 19959322):

“(...)

1) O juízo da fase de conhecimento no dia 05/02/2020, condenou o paciente pela prática descrita no art. 217-A, c/c art. 71 parágrafo único do CPB, à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime fechado (proc. n° 0001584-89.2019.8.14.0093).

2) Sobreveio nova condenação pela prática descrita no art. 217-A c/c o art. 71, parágrafo único do CPB, sendo condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão (proc. n° 0000722-21.2019.8.14.0093).

3) A patrona do paciente no dia 13/11/2022, através de um
pedido
objetivo, requereu a
concessão de prisão domiciliar
, alegando que o
reeducando
estaria
acometido de moléstia grave.

4) O Ministério Público requereu envio de ofício à Direção do CRRSAL para que informe sobre a situação de saúde do apenado, inclusive juntando cópia de prontuário médico e medidas de apoio médico eventualmente adotada.

5)
A Casa Penal juntou as informações solicitadas, momento no qual, informa que o apenado vem recebendo tratamento adequado de acordo com suas necessidades.

6) Os autos foram encaminhados ao MP para apresentar manifestação quanto ao pedido de domiciliar.

(...)” [
negritei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo
não conhecimento
do habeas corpus, em razão do pedido não ter sido analisado pela autoridade apontada como coatora (Id. 20346271).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi
delicti e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

No caso sub judice, há
motivos para a segregação cautelar
do denunciado, consistente na necessidade de se
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam: o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. O acusado deve ser mantido fora do convívio social, considerando a
prática de crime considerado hediondo contra vítima menor de 14(quatorze) anos de idade, violando a sua dignidade sexual
. Abala a ordem pública o
cidadão que pratica violência
ou grave ameaça contra criança e adolescente para satisfação de sua lascívia,
não conseguindo exercer controle sobre seus instintos sexuais
.

Trata-se de
réu
que
demonstra periculosidade, tendo praticado o crime contra menor de quatorze anos de idade
. A ordem pública resta, portanto, comprometida. Vejamos o entendimento dos tribunais pátrios:

"Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública pela gravidade do crime e por sua repercussão. Precedentes do STF. Ademais, a prisão preventiva pode resultar da periculosidade do réu demonstrada pelas circunstâncias do crime, ainda que seja ele primário e de bons antecedentes." (HC 72.865-1/SP, Rel. Min. Moreira Alves - DJU 09.08.96, p. 27.100).

Por fim, visa também a medida da custódia cautelar assegurar a aplicação da lei penal. O acusado foi condenado a uma pena de reclusão, em regime inicialmente fechado. Não apresenta o acusado garantia alguma que irá se submeter à aplicação da lei penal, caso seja colocado em liberdade, pelo que,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
do réu, com base no art. 312 do CPP.

(...)” [
negritei
]

Assim, entendo que o argumento relacionado à
inidoneidade da fundamentação
resta superado, conforme a decisão acima.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento
. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por fim, consoante orientação do STJ, em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de internos dos regimes fechado ou semiaberto.

Na hipótese dos autos, aponta a Defesa suposto
excesso de prazo
na apreciação do pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar para tratamento da saúde do paciente, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal,
o que entendo não estar configurado.

Compulsando os autos do processo nº 0002102-83.2020.8.14.0048, no sistema SEEU, observo que o feito tramita regularmente com a inclusão de manifestação ministerial pelo indeferimento do pleito inserida em 16/06/2024 (movimento 48.1).

Ademais, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade impetrada, a Casa Penal informa que o apenado vem recebendo tratamento adequado de acordo com suas necessidades (Id. 19959322).

Ante ao exposto,
conheço
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar evidenciado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/08/2024